Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. BOA-FÉ.
1. Tratando-se de partes capazes e tendo o réu demonstrado a existência e regularidade do contrato, não há que se falar em nulidade da contratação.
2. O princípio da boa-fé impede que as partes de uma relação contratual exercitem direitos de modo a provocarem consequências lesivas à contraparte.
3. Não se vislumbra ocorrência de qualquer mácula no negócio jurídico entabulado entre as partes, salvo mero arrependimento posterior.
4. Recurso provido.